Tribunal: STF
Processo: HC 209275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Shirley Maria Alves Bustamante, em favor de J.P.S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.371.163/SP.



    Colhe-se dos autos que o paciente, “nos dias 10 e 17 de março de 2017, em horário incerto, na Rua Expedicionário Benedito Fullieri, 315, Parque Planalto, nesta cidade e comarca, praticou ato libidinoso com a menor de quatorze anos Ana Karen Souza Lima.”



    Em primeiro grau, foi condenado “à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.”



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça reformou a sentença para condená-lo “nas sanções do art. 65 da Lei de Contravenções Penais, porquanto ele molestou sexualmente a vítima por motivo reprovável.”



    No recurso especial, o STJ restabeleceu a sentença.



    Esta é a razão da presente impetração: a impetrante quer resgatar o acórdão proferido pelo TJSP.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença:



    “A vítima Ana, ouvida na primeira fase da persecução penal, informou que está com onze anos de idade e que mantinha uma boa relação com seu tio José, sendo certo que sempre ia, juntamente com sua genitora, visitar sua tia que mora ao lado da casa do acusado e aproveitavam para visitá-lo. Contou que nunca notou nada de anormal em relação ao comportamento do acusado, pois todas as vezes que se viam, apenas se cumprimentavam e não havia muito diálogo entre eles. Disse que na data dos fatos, em razão de sua genitora ter começado a trabalhar, ficou aos cuidados do réu, sendo certo que sua genitora a levou para a casa dele e no local estavam somente ela, sua prima Sara, de sete anos de idade e o acusado. Informou que quando sua prima saiu de perto e foi para outro cômodo da casa, o réu se aproveitou que ficaram sozinhos e se aproximou, oportunidade em que ele passou as mãos nas regiões intimas e em seu peito, tudo por baixo da roupa, bem como lhe deu um beijo na boca e fez com que sentasse no colo dele. Disse que ficou assustada e não teve reação nenhuma. Informou que o acusado quando percebeu que sua prima estava se aproximando, parou de passar as mãos em seu corpo e agiu como se nada tivesse acontecendo. Contou que após o ocorrido, se trancou no banheiro, onde começou a chorar e tentou telefonar para seu irmão, a fim de contar a ele sobre o ocorrido, porém, não obteve êxito, então saiu do banheiro e ficou evitando contato com o réu, enquanto aguardava a sua genitora retornar do trabalho. Disse que em razão de acreditar que o acusado não fosse mais ter tal atitude e tentar lhe abusar novamente, optou por não contar para sua mãe sobre o ocorrido naquele momento. Contou que no dia 17 de março precisou ficar novamente sob os cuidados do acusado, sendo certo que na casa estavam somente ela, Sara e o réu. Informou que o acusado se aproximou e passou as mãos em sua vagina e peito, tudo por debaixo da roupa, tendo ficado novamente assustada e sem reação. Disse que quando o acusado parou de passar as mãos pelo seu corpo, se afastou dele e ficou brincando com Sara, a fim de evitar contato com o acusado e esperar sua genitora chegar. Esclareceu que no dia seguinte, contou sobre o ocorrido para sua mãe e esta lhe trouxe até esta Delegacia para registrar os fatos. Relatou que após os fatos não teve nenhum contato com o réu e que o mesmo apenas passou as mãos em seu corpo, sendo que ele não colocou o dedo em sua vagina. Disse que não há testemunhas presenciais aos fatos, pois o acusado esperava sua prima Sara sair de perto para abusá-la (fls. 13/14). Em juízo, narrou que mora com seus irmãos e sua mãe. Na época dos fatos, morava só com sua mãe e um irmão. Um dia ficou na casa do seu tio, Petrônio, junto com sua prima Sara. Brincava de esconde-esconde com sua prima e seu tio ficava assistindo. Ele a trancava no quarto e a colocava em seu colo. Já tentou beijá-la, obtendo sucesso uma vez, mas nunca tirou a roupa dela nem dele. Ele passava a mão em seus seios e vagina por dentro da roupa. Ele fez isso numa sexta. A depoente então correu para o banheiro para ligar para seu irmão, mas não conseguiu. Acreditou que o réu não fosse repetir o ato. Na sexta-feira seguinte o réu repetiu o ato. Nunca foi ameaçada pelo acusado. Ele lhe deu chinelos de presente, mas foi antes de tudo acontecer. Antes dos fatos ia de vez em quando à casa do réu, mas não eram muito próximos. O dia do primeiro abuso foi a primeira vez que a depoente ficou sozinha com o tio. Nunca brigou com ele. (eDOC 3)



    Os fatos relatados: o paciente “passou as mãos nas regiões intimas e em seu peito, tudo por baixo da roupa, bem como lhe deu um beijo na boca e fez com que sentasse no colo dele” e “ se aproximou e passou as mãos em sua vagina e peito, tudo por debaixo da roupa, tendo ficado novamente assustada e sem reação.”



    Esta Corte já se pronunciou sobre a desclassificação do crime de estupro de vulnerável em casos semelhantes.



    Ora, o paciente praticou “outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos” e o tipo penal que prevê a punição para quem pratica “outro ato libidinoso com menor de 14 anos” não é o do art. 65 da Lei das Contravenções Penais, mas o do 217-A do Código Penal.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados, mutatis mutandis:



     
 “HABEAS CORPUS INSTÂNCIA SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única o paciente, personificado pelo impetrante , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais”. (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente